Tribunal: TJSP
Processo: 2298246-81.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Impugnação à Lei Municipal no 14.627, de 19 de novembro de 2021, que "Institui o Programa Ruas Vivas em Ribeirão Preto, conforme especifica" – Matéria inerente à atividade típica do Poder Executivo, qual seja, de gestão administrativa, cuja organização, funcionamento e direção competem exclusivamente ao Prefeito Municipal, auxiliado por seus colaboradores –

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Impugnação à Lei Municipal no 14.627, de 19 de novembro de 2021, que "Institui o Programa Ruas Vivas em Ribeirão Preto, conforme especifica" – Matéria inerente à atividade típica do Poder Executivo, qual seja, de gestão administrativa, cuja organização, funcionamento e direção competem exclusivamente ao Prefeito Municipal, auxiliado por seus colaboradores – Norma impugnada, de origem parlamentar, que criou obrigação à Administração, usurpando, ainda que indiretamente, funções que não lhe competiam, vez que tal matéria, instituição de "ruas de lazer", diz respeito à prestação de serviço público municipal, que deve ser idealizada e realizada pelo próprio Poder Executivo – Violação aos princípios da reserva da Administração e da separação de poderes – Inconstitucionalidade configurada – Ação procedente.